Tribunal: TJES
Processo: 5026563-69.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026563-69.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: JUDSON DE OLIVEIRA MARQUES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026563-69.2023.8.08.0024

RECTE.:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

RECDO.:
JUDSON DE OLIVEIRA MARQUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DE DISPONIBILIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS. PARTICIPAÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE COM O VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O requerente alega ter adquirido uma
geladeira através do site da requerida Mercado Livre, e que, apesar de realizado corretamente o pagamento, o produto não foi entregue. Afirma que tentou obter o reembolso do valor diretamente com as requeridas, mas não obteve êxito, apesar das diversas reclamações que realizou na plataforma. Pugna pela devolução em dobro do valor pago pelo produto, bem como pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões recursais (ID.
11688124
), requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Tese d
as
ré
s

As r
equeridas
apresent
aram
Recurso Inominado ao ID. 11688120
. Em suas razões recursais, suscitam preliminar de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o valor do produto já foi estornado, e preliminar de ilegitimidade passiva, entendendo que são mera plataforma de anúncios e pagamentos, e que não possuem responsabilidade na hipótese. No mérito, reiteram a ausência de responsabilidade pelos fatos, assim como alegam que não há que se falar em danos morais e materiais a serem indenizados. Pugnam pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, requerem a redução da indenização por danos morais e o afastamento dos danos materiais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4990843) dispôs que: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na peça inicial para: a)
CONDENAR
os Requeridos
(MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADOPAGO)
a restituir ao Requerente
(JUDSON DE OLIVEIRA MARQUES)
o valor de R$ 3.099,00 (três mil e noventa e nove reais), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do pedido de cancelamento; b) pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar do arbitramento.
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Quanto a preliminar de ausência de interesse de agir, entendo que não assiste razão às recorrentes. Isto porque, persiste a controvérsia acerca do alegado cumprimento da obrigação de devolver o valor pago pelo autor (a tela sistêmica constante do recurso não demonstra a devolução dos valores), motivo pelo qual evidente o interesse de agir na presente hipótese.

Igualmente a
preliminar de ilegitimidade passiva d
as
recorrentes não merece acolhimento, haja vista que, ao contrário do que alegam, integram a cadeia de fornecimento do produto por funcionar como plataforma de disponibilização e intermediação de vendas, caracterizando a hipótese do art. 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor e não havendo que se excluir sua relação com o fato. A questão de existir culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros é questão de mérito, não passível de
análise preliminar
.

Portanto, REJEITO ambas as preliminares suscitadas. Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Trata-se de inequívoca relação de consumo, vez que o recorrido é destinatário final do serviço fornecido pelo recorrente, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, como apontado em preliminar, aplica-se responsabilidade solidária sobre o fato ocorrido, vez que a recorrente não só integra a negociação como notoriamente possui mecanismos para regulação do pagamento, de forma que controla sua liberação ao vendedor e, consequentemente, a restituição do valor caso o produto não seja entregue ou ocorra algum outro problema, inclusive disponibilizando plataforma para mediação do conflito.

Se o parceiro da recorrente, que integra a cadeia de consumo, falha na prestação de serviços, por certo que o mesmo não é terceiro na referida relação, respondendo a recorrente, portanto, de forma solidária, nos termos do CDC.

In casu
, vê-se que ficou caracterizada a falha na prestação do serviço da
s
Recorrentes na medida em que, cientes de que o produto adquirido não foi ent
regue, deveriam ter promovido a devolução do valor pago pelo consumidor. Ademais, não obstante a alegação de que o valor já teria sido estornado, as requeridas apenas apresentam
prints
de telas sistêmicas para comprovar o alegado. Tais
prints,
sozinhos, sem o correspondente comprovante de transação bancária, não são suficientes para fins probatórios.

Em contrapartida, a espelho do que indicou a sentença recorrida, o autor apresentou seus extratos bancários, comprovando que não recebeu nenhum valor das requeridas a título de estorno pela compra malsucedida.
Deste modo, entendo que o ora recorrido deve ser ressarcido do valor despendido com o produto, no total de R$
3.099,00.

Ressalto ainda que apesar das diversas solicitações do Autor de estorno do valor, a Recorrente se manteve inert
e, apenas informando que o autor deveria aguardar a análise da solicitação pela equipe competente
. Diante disso, entendo que a conduta da parte Recorrente transbordou o mero descumprimento contratual, o que resulta na obrigação de indenizar
ao
Recorrid
o
pelos danos materiais e morais sofridos.

Assim
, embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifico que no presente caso é possível reconhecer que a questão ultrapassou o mero aborrecimento tolerável, vez que o consumidor gastou quantia significativa, não
recebeu o produto adquirido e
ficou desamparado por período significativo de tempo, sem
que o pedido de reembolso fosse processado
, caracterizando inadmissível displicência d
as recorrentes
com o consumidor.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 2.0
00,00 é adequado, respeitando a extensão do dano e a culpabilidade de seus causadores, não configurando enriquecimento sem causa quando contrastado com a condição econômica do ofendido, motivo pelo qual não merece revisão, conforme
Enunciado 32 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)